Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que decretou a desconsideração inversa da personalidade jurídica das agravantes, estendendo a execução ao patrimônio destas, diante de indícios de atuação de sócio oculto e confusão patrimonial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na análise da presença dos requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, especialmente quanto à configuração de confusão patrimonial, desvio de finalidade e atuação de sócio oculto, bem como na alegação de inovação recursal e ausência de dialeticidade nas razões do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares de ausência de dialeticidade e inovação recursal foram rejeitadas, pois as razões do recurso estão vinculadas ao contexto fático e jurídico já debatido nos autos.
4. O conjunto probatório demonstra que o devedor originário, embora não formalmente sócio, atua como sócio oculto das empresas agravantes, utilizando-se da autonomia societária para frustrar credores, com indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
5. Presentes os elementos objetivos (confusão patrimonial) e subjetivos (desvio de finalidade), conjugados com a insuficiência patrimonial do devedor originário, justifica-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível quando demonstrados o abuso da autonomia societária, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, ainda que praticados por sócio oculto, nos termos do art. 50 do Código Civil.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, art. 50, §§ 1o a 5o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1967171, 0733662-05.2024.8.07.0000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 05/02/2025, DJe 21/02/2025; Acórdão 1937415, 0735319-79.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2024, DJe 04/11/2024.